Tribunal: TJSP
Processo: 1019003-79.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Atraso no início das obras. Ação de rescisão do contrato e restituição das quantias pagas. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da ré. Preliminares de inovação recursal e prescrição rejeitadas. Relação de consumo configurada. Súmula 602 do C. STJ. Alegação de que a ausência de obrigatoriedade do registro da incorporação autoriza o adiamento da entrega da obra

Ementa:
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Atraso no início das obras. Ação de rescisão do contrato e restituição das quantias pagas. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da ré. Preliminares de inovação recursal e prescrição rejeitadas. Relação de consumo configurada. Súmula 602 do C. STJ. Alegação de que a ausência de obrigatoriedade do registro da incorporação autoriza o adiamento da entrega da obra indefinidamente. Abusividade caracterizada. Art. 51, incisos IV e IX, do CDC. Conduta que deixa ao fornecedor a possibilidade de concluir ou não o contrato. Cláusula penal prevista em desfavor do adquirente. Possibilidade de condenação da ré ao pagamento da multa em razão do inadimplemento absoluto. Entendimento do c. STJ firmado na esteira de recurso repetitivo. Tema 971. Honorários de advogado mantidos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.